Tribunal: TCU
Processo: 017.053/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual não foi conhecido pedido de reexame interposto pela ora embargante contra acórdão mediante o qual foram arquivados os autos de auditoria realizada como escopo de de avaliar a regularidade e a efetividade dos controles exercidos sobre investimentos e contratos firmados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, nos quais foram opostos embargos de declaração pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) ao Acórdão 2652/2023-TCU-Plenário , que não conheceu de pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 2148/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante e demais interessados do conteúdo desta deliberação.